Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-88.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800592-88.2021.8.14.0105

APELANTE: LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionado;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta na denúncia que no dia 28/05/2021, por volta de 06h30min, no ramal “Jenipaú”, município de Concórdia do Pará, Adriana Gomes Matos e Lindemberg Pereira dos Santos, foram presos pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Exsurge da inicial, que os acusados foram presos, pois mantinham em depósito, duas pedras de “oxi”, localizadas no interior da residência de Adriana Gomes Matos e mais 08 (oito) porções, também de “oxi”, desta vez, encontradas no interior de um veículo que estava com o nacional Lindemberg Pereira dos Santos.

De acordo com o Ministério Público, a polícia civil com o apoio do Grupo Tático da PC/PA (CORE), deflagrou operação de cumprimento de mandados de prisão em face dos nacionais Eully Vinicius de Almeida, José Carlos Espíndula do Nascimento e Magno Santana Viana, após informes obtidos, que estes estavam cometendo crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas na região conhecida como “Jenipaú”.

No curso da operação, os policiais flagraram Adriana Gomes Matos em um imóvel, do qual o denunciado Lindemberg Santos conseguiu fugir, guardando duas pedras de “oxi” e mais uma balança de precisão. Durante as diligências pela localidade de “Jenipaú’, a polícia civil encontrou Lindemberg Santos dentro de um automóvel e em seu interior 08 (oito) porções de pedras de “oxi”, envoltas em material plástico e mais utensílios domésticos, alimentos perecíveis, o que indicaria possível abastecimento da residência que funcionava como esconderijo dos denunciados e associação.

A denunciada Adriana Matos foi presa em flagrante e encaminhada a delegacia de polícia de Concórdia do Pará. Por sua vez, o denunciado Lindemberg Santos evadiu-se, estando em local incerto e não sabido.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Finalizada a instrução probatória, o juízo sentenciante, primeiro, condenou Adriana Matos Gomes, apenas pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (ID 15463506).

Em seguida o juízo singular, condenou Lindemberg Pereira dos Santos, pelo crime disposto no art. 33, da Lei de Drogas, à pena final de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, sendo ele absolvido do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. (ID 15463540).

Irresignado com o
decisum
condenatório, apenas Lindenberg Pereira dos Santos, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença em que busca sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, com esteio no art. 386, V e VII, do CPP, alegando a ausência de qualquer prova ou indício mínimo de que as drogas apreendidas eram de sua propriedade.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Busca o apelante, a reforma da sentença condenatória, para que possa ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, alegando que não existem elementos probatórios que demonstrem que as substâncias entorpecentes eram de sua propriedade.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto e apreensão e apresentação (ID 28367230),

bem como através do laudo de constatação provisório (ID 28367230, fl.14) e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 15463500, fl.02).

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, plenamente respaldada à partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e de outros elementos, que de acordo com as investigações efetuadas pela polícia judiciária, praticavam inúmeros delitos contra o patrimônio no município de Concordia do Pará, precisamente na localidade de “Jenipaú”, além do tráfico de drogas, sendo apreendidas na ocasião das operações policiais, mais de meio quilo de substâncias entorpecentes, neste caso, pedras de “oxi”, fato este ratificado por meio do laudo toxicológico definitivo.

Em síntese, os policiais civis Ricardo de Menezes, delegado de polícia civil e Romário Lima Gonçalves, investigador de polícia, narraram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que vários criminosos, entre eles o apelante, de maneira contundente, praticavam na comunidade de “Jenipaú”, os crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio, utilizando-se de um imóvel naquela localidade para a execução dos crimes.

De acordo com as testemunhas, efetuadas diligências policiais que objetivavam a prisão dos acusados na residência utilizada para o cometimento dos crimes, foram inicialmente encontradas no imóvel duas pedras de “oxi”, que, como dito pelos policiais, eram “relevantes” e mais uma balança de precisão e diversos telefones celulares e, pouco depois ainda no decorrer das operações policiais, foram apreendidas em um veículo, em que estava o recorrente, mais outras 08 (oito) pedras de “oxi”, mantidas dentro do porta-luvas do automóvel.

Diante de tais fatos e se mais delongas, entendo que não há dúvida quanto à prática do crime de tráfico de drogas, pois o acusado, como dito, “trazia consigo”, substâncias entorpecentes, em quantidade significativa, provavelmente, destinadas da venda, conforme registra o laudo definitivo tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por ausência de provas.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

De mais a mais, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias dispostos nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPROCEDÊNCIA.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apreensão
, relatório de ordem de missão policial e laudo pericial definitivo (ID – 5617439), atestando que as 09 (nove) “petecas” encontradas na residência da apelante, pesando 21,788g (vinte e um gramas, setecentos e oitenta e oito miligramas), continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências e da investigação referentes ao caso em comento, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que a recorrente traficava entorpecentes em sua residência e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. (...)
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004810-94.2018.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024